Tribunal: TJDFT
Processo: 0743352-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743352-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIANA LINS MARTINS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela (id 250581964 dos autos originários). A agravante alega que a imposição de multa cominatória pressupõe o descumprimento injustificado e voluntário da ordem judicial, o que não ocorreu no caso concreto. Sustenta que adotou todas as providências cabíveis para viabilizar o cumprimento da decisão, inclusive mediante o encaminhamento tempestivo das determinações judiciais à administradora Allcare Gestora de Saúde, contratada para operacionalizar os contratos coletivos por adesão. Argumenta que a exigência de que ela arque com as sanções financeiras decorrentes de demora atribuível a Allcare Gestora de Saúde configura violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, bem como subverte a lógica do processo executivo. Registra que a manutenção da constrição judicial após a comprovação de cumprimento da obrigação traduz-se em excesso de execução e potencial enriquecimento sem causa da agravada. Destaca que a simples ausência de resposta por parte da administradora, cujas atribuições são eminentemente técnicas e operacionais, não pode ser interpretada como desobediência da operadora de plano de saúde. Defende que o montante executado revela-se manifestamente desproporcional e desarrazoado, em flagrante violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, o que impõe a necessidade de revisão judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade da multa e, subsidiariamente, que o seu valor seja reduzido. O preparo foi recolhido (id 77017072). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de exclusão das astreintes fixadas nos autos originários e, subsidiariamente, de sua redução. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que o Estado dispõe para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. O Estado não pode utilizar os meios de sub-rogação em muitas das obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço de comando judicial. A fixação das astreintes no caso concreto é imprescindível para compelir a agravante ao cumprimento da obrigação imposta, especialmente em razão da urgência da medida. A desproporcionalidade do valor fixado não está demonstrada no juízo de cognição sumária exercido. Isso porque as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.[2] Extrai-se dos autos originários que a agravada propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais contra a agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravante custeie todo o tratamento médico oncológico da agravada na rede credenciada existente no primeiro semestre de 2023, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada negativa indevida (id 190459445 dos autos originários). A agravante foi intimada em 26.3.2024 (id 192032349 dos autos originários). A agravada informou o descumprimento da decisão supramencionada em 11.4.2024, 29.5.2024, 10.7.2024 e 6.8.2024 (id 192901217, 198467904, 203651668 e 206581403 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravante para o cumprimento da liminar no prazo de quarenta e oito (48) horas (id 205690711 dos autos originários). A agravante apresentou manifestação em que informou que acionou o setor técnico responsável, mas não obteve resposta (id 206676241 dos autos originários). A sentença de acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial foi proferida e transitou em julgado. A agravada noticiou novo descumprimento. O Juízo de Primeiro Grau intimou a agravante para comprovar o cumprimento da tutela de urgência, mas a diligência não foi cumprida. O Juízo de Primeiro Grau fixou multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão dos descumprimentos comprovados e determinou a constrição do valor por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 248606613 dos autos originários). Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente em razão da recalcitrância da agravante no cumprimento da obrigação imposta em sentença. A agravante foi intimada em 26.3.2024, mas não noticiou o cumprimento integral da tutela até a prolação da decisão agravada. Destaco que o argumento de que a demora no cumprimento deve ser imputada à Allcare Gestora de Saúde não prospera. A contratação do serviço de assistência à saúde foi realizada diretamente entre a agravada e a agravante, de modo que essas são as partes da relação jurídica estabelecida. A responsabilidade pelo descumprimento da decisão judicial é exclusiva da agravante, parte na ação originária. Eventuais problemas decorrentes da terceirização de serviços de gestão contratual pela agravante não podem, por óbvio, serem repassados à agravada, de modo que é irrelevante para a solução da controvérsia. A imposição da multa cominatória é evitada mediante o cumprimento da decisão judicial. O montante executado nos autos originários foi atingido de forma gradual por conta da conduta da agravante que postergou o cumprimento de suas obrigações. Registro que as astreintes são devidas em razão do mero descumprimento de uma ordem judicial. Inexiste razão para a exclusão da multa fixada, bem como para a sua redução. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados pela agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [2] STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1914868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17.8.2022.